Tribunal: TJSP
Processo: 2088552-67.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de restituição c/c obrigação de fazer. São Paulo. IPTU. Decisão que manteve o indeferimento da Justiça Gratuita e indeferiu a tutela de urgência para compelir a Municipalidade a cancelar os lançamentos tributários e/ou emitir certidão de regularidade fiscal do imóvel descrito na inicial. Irresignação da parte autora. Descabimento. Agravante que deixou de demonstrar a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de restituição c/c obrigação de fazer. São Paulo. IPTU. Decisão que manteve o indeferimento da Justiça Gratuita e indeferiu a tutela de urgência para compelir a Municipalidade a cancelar os lançamentos tributários e/ou emitir certidão de regularidade fiscal do imóvel descrito na inicial. Irresignação da parte autora. Descabimento. Agravante que deixou de demonstrar a alteração da sua capacidade financeira, vez que a benesse já lhe foi indeferida anteriormente, inclusive com o recolhimento das custas iniciais na origem. Gratuidade incabível, determinado o recolhimento do preparo deste recurso. Imóvel objeto da exação em tela que foi desapropriado por meio de demanda anterior, na qual restou assentado que a ora autora, expropriada, não é a responsável pelo IPTU incidente sobre o imóvel posteriormente à imissão da expropriante na posse do bem. Pretensão de cancelamento dos lançamentos tributários (em nome da expropriante) e/ou de expedição de certidão de regularidade fiscal do imóvel, a fim de pleitear, na demanda expropriatória, o levantamento da indenização pela desapropriação. Ausência da probabilidade do direito, nos termos do art.300 do CPC, tendo em vista que, embora pleiteie o cancelamento dos lançamentos tributários e/ou a certidão positiva com efeitos de negativa, referente ao imóvel, esclarecendo que o pedido não se refere aos débitos lançados apenas em seu nome, a própria parte autora informa a inadimplência do tributo 'sub judice' por parte do responsável tributário. Decisão mantida. Recurso não provido, com determinação, prejudicados os embargos de declaração opostos contra a decisão inaugural.